Tribunal: TJDFT
Processo: 0730684-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730684-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. N. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELIOMAR JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39280235) interposto por A. V. N. S., representado por E. J. D. S. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor do D.F., indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor do decisório (ID 136781785 do processo de referência): I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise acerca do pedido de antecipação de tutela foi postergada para aguardar parecer do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência, ID 136707909. Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida de caráter excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. Conforme documentação que instrui o pedido, o encaminhamento para consulta na especialidade OTORRINOLARINGOLOGIA - GERAL foi feito em 08.06.2022, com classificação de risco AMARELO, ID 136498858. Como bem ressaltado pelo Ministério Público, ID 136707909, não restou demonstrada excepcional urgência, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à saúde da parte autora. Nesse contexto, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, com casos clínicos até mais graves, que aguardam na fila da rede pública por serviço de saúde idêntico. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Deferida a gratuidade da justiça. Inconformada, sustenta a autora, em síntese, que possui obstrução nasal crônica, com adenoide hipertrofiado ocupando 95% do “cavum” e história de roncos e períodos de apneia desde os 4 meses de vida. Relata que aguarda desde o dia 8 de junho de 2022 a realização de consulta médica na especialidade Otorrinolaringologia, conforme solicitação médica. Informa ter ajuizado a presente demanda contra o agravado objetivando a imposição de obrigação de fazer e pleiteou a tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a marcar consulta com o referido especialista. Defende a urgência da medida, uma vez que a demora na realização do exame acarreta prejuízos ao seu desenvolvimento e sofrimento físico e psíquico. Requer a concessão de tutela de urgência para que o Distrito Federal seja compelido a marcar a consulta na especialidade Otorrinolaringologia – Geral à recorrente. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Segundo o relatório médico de ID 136498857, a requerente tem 2 anos e 2 meses de idade e possui obstrução nasal crônica, com adenoide hipertrofiado ocupando 95% do “cavum” e história de roncos e períodos de apneia desde os 4 meses de vida, necessitando consulta na especialidade Otorrinolaringologia – Geral. Consta, ainda, informação que a postulante se encontra inserida no SISREG II, aguardando agendamento da consulta, desde 8/6/22, com prioridade clínica amarela (ID 1364988857). É bem verdade que a proteção aos princípios do acesso universal e igualitário passa, necessariamente, pela observância a regulação do serviço de saúde pelo poder púbico, de modo a tratar de maneira uniforme tanto os usuários que iniciam o tratamento pelas portas de entrada do SUS, quanto aos que buscam tutelar o seu direito a saúde através das demandas judicializadas. Para ambos deve prevalecer a observância estrita à avaliação do risco do individual ou coletivo e ao critério cronológico no atendimento. No caso em apreciação, malgrado os documentos que instruem a petição inicial, sobretudo o relatório médico apresentado, ID 136498857 dos autos de origem, evidenciarem a necessidade de realização do exame pleiteado, verifica-se que o médico subscritor atestou que a paciente não corre risco de vida, de debilidade permanente ou perda de função, ou que a imediata realização do tratamento seria capaz de impedir suposto dano, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular procedimento do feito, com o efetivo contraditório judicial. Com efeito, inexistem elementos a demonstrar que o Distrito Federal está desrespeitando a ordem cronológica na marcação das consultas médicas. Importante mencionar que a cada decisão do Poder Judiciário interferindo na gestão do Sistema Único de Saúde em nome de princípios generalistas com “a saúde é direito de todos” cria-se, na verdade, um contra-direito a todos. Protege-se, com primazia, o que tem acesso aos Juízes, e deixa-se ao deus-dará os que esperam sua vez nas listas de espera da Regulação. As liminares do Poder Judiciário “furam a fila”, em português claro, o que não significa que socorrem os mais necessitados. Como leciona Raquel Melo Urbano de Carvalho, é necessário que não se permita, diante de uma questão capaz de repercutir diretamente na vida dos demais membros da sociedade, decidir apenas com base na paixão isolada, no altruísmo ou no anseio humano de atender àquela pretensão específica posta para julgamento (Curso de Direito Administrativo, Ed. Juspodivm, p. 646, 2007). Mutatis mutandis, já decidiu esta egrégia Casa de Justiça já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. REDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LISTA DE ESPERA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Nada obstante o dever do Estado de garantir o direito à saúde, não é incoerente ou ilógica a adoção de critérios objetivos em torno de programas prestacionais, que detêm demanda quantitativa do erário e qualitativa na prestação do serviço distributivo. 2. A existência de lista de espera para marcação de cirurgia, para casos de procedimento de natureza eletiva, não urgente, como no caso, garante respeito ao princípio da isonomia. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1145501, 00385871220168070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES,7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 31/1/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada.); MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE AVANÇAR NA FILA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O Secretário de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter tratamento cirúrgico na rede pública. Precedentes. 2. Embora todos os cidadãos tenham direito de receber do Estado o tratamento adequado ao seu quadro de saúde, não têm o direito de avançar na fila de espera desse tratamento sem prova inequívoca de que o seu caso é mais grave e urgente do que o daqueles que estão à sua frente, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 3. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. (Acórdão 1065060, 07103738720178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo ao indeferir a medida de urgência vindicada pela agravante, porquanto não demonstrou os requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador